Tribunal: TJDFT
Processo: 0726185-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726185-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO CARVALHO SILVA, MASSA INSOLVENTE DE JOSÉ AUGUSTO CARVALHO SILVA AGRAVADO: FRUTELLA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federa, que rejeitou impugnação à penhora fundada em alegação de impenhorabilidade salarial, ante a ausência de apresentação de documentos comprobatórios. O agravante informa que foi declarada a sua insolvência civil e determinado o desconto de dez por cento (10%) de sua remuneração, advinda de cargo em comissão, para fins de pagamento dos credores e administrador judicial, sendo que, no contracheque, já constava o desconto de pensão alimentícia. Acresce que, após a interrupção dos descontos, em razão da sua exoneração, foi realizado o bloqueio da quantia de R$ 2.556,12 (dois mil quinhentos e cinquenta e seis reais e doze centavos), via Sisbajud, a pedido do administrador. Noticia que “abriu-se prazo para demonstração da impenhorabilidade do valor indisponível, entretanto, diante da numeração dos processos alimentares apresentados houve o indeferimento por falta de provas”, razão pela qual requer nova análise do pleito. Afirma que o valor bloqueado é resultante de créditos salariais e se faz necessário para o sustento do agravante e sua família, especialmente o pagamento das pensões alimentícias. Conclui requerendo a antecipação da tutela recursal para suspender o bloqueio e determinar a liberação imediata da quantia a seu favor, confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento recursal, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Embora esteja presente o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ante a alegada natureza salarial da verba constrita, a argumentação recursal não apresenta suficiente relevância, pois o próprio agravante admite que os documentos ora apresentados não foram levados ao conhecimento do douto juízo singular, ou seja, há confessada inovação recursal. Ainda que, em prestígio à proteção do mínimo existencial, se leve em consideração os documentos apresentados, notadamente aqueles que dão conta da existência de pensões alimentícias em favor de dois filhos (IDs nos 37992976 e 37992977), mesmo assim, em análise prefacial, o agravante não logrou demonstrar que os valores constritos possuam origem salarial. De acordo com os contracheques ora apresentados (IDs nos 37992975 e 37992971), a remuneração do emprego público atualmente exercido pelo agravante na Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília Ltda. - TCB é paga em conta junto ao banco de código no 070, ou seja, o Banco de Brasília S.A. - BRB, ao passo que o bloqueio via Sisbajud alcançou quantia depositada em conta mantida junto ao Banco Santander (ID no 129225628 dos autos de origem no 0709566-17.2020.8.07.0015), cujo código é 033, como é notório. Portanto, ausente a demonstração da origem salarial da verba, incabível a pretendida liberação, ao menos até o exame definitivo por parte do egrégio colegiado. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pretendida. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. À agravada para, querendo, responder no prazo legal. Após o decurso do prazo, devidamente certificado, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 7 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator